Tribunal: TJDFT
Processo: 0745870-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0745870-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A B TRANSITO LIVRE LTDA - ME AGRAVADO: DIREITOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar requerida pela impetrante/agravante (autoescola) com o objetivo de lhe assegurar o direito de realizar aulas teóricas presenciais. A agravante alega, em síntese, que: 1) recentemente, o GDF liberou as escolas particulares para as aulas presenciais; 2) seu estabelecimento comercial equipara-se a escola particular, pois é composto de sala de aula com professor e alunos; 3) o art. 4o da Instrução Normativa no 503, de 21 de junho de 2020, autorizou a realização de aulas práticas de formação de condutores com a presença de seis candidatos por turno de trabalho e seus instrutores no local das aulas; 4) está tendo dificuldades financeiras para se manter em funcionamento; 5) embora tenham sido autorizadas aulas remotas por meio de videoconferência para substituir as aulas teóricas presenciais, alguns alunos não têm acesso a equipamentos adequados; 6) as salas são arejadas, com ventiladores, e serão exigidos os protocolos de segurança da OMS (utilização de máscara, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e o distanciamento de 1,5m entre os alunos). Requer, em antecipação de tutela recursal, seja autorizada a realização de aulas teóricas presenciais e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a agravante deve se submeter às normas que disciplinam a sua atividade e, no caso, em relação às aulas teóricas do curso de formação de condutores, somente está autorizada a sua realização na modalidade de ensino remoto, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus, in verbis: “INSTRUÇÃO No 430, DE 02 DE JUNHO DE 2020 (Dispõe sobre a realização das aulas técnico-teóricas do curso de formação de condutores, na modalidade de ensino remoto, enquanto durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. Art. 1o. Fica autorizada a realização das aulas teóricas do curso de formação de condutores, na modalidade de ensino remoto, enquanto durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, com base na Deliberação no 189/2020 - CONTRAN.” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator